Tribunal: TJES
Processo: 0009157-87.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009157-87.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUARACI MARTINS CAVALCANTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 312, CAPUT - NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO POR NÃO ADOÇÃO DO RITO PREVISTO NO ARTIGO 514 DO CPP - NÃO CARACTERIZADO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO 312, CAPUT, PARA O DELITO 312, § 2° DO CÓDIGO PENAL - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não ficou caracterizado nos autos violação ao devido processo legal, nem à ampla defesa e tampouco ao contraditório, sendo oportunizado à defesa constituída amplo acesso aos autos para que pudesse promover a defesa do apelante. 2. De acordo com a farta documentação dos autos infere-se que o apelante praticou os fatos a ele imputados, sendo a pena imposta ao mesmo, adequada, proporcional, devidamente fundamentada e de forma idônea, não carecendo reparos. 3. Impossível a desclassificação do artigo 312, caput, para o artigo 312, §2° do Código Penal tendo em vista a caracterização do dolo do apelante. Recurso não Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUARACI MARTINS CAVALCANTI,
contra a r. sentença proferida, que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo ABERTO, sendo substituída por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e interdição temporária de direitos.

A defesa do apelante requer absolvição do mesmo, alegando em síntese nulidade dos atos praticados, por não terem seguido o previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal, violando assim o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório.

Busca ainda a defesa, que em caso de não anulação o apelante seja absolvido por ausência de provas, e por fim a desclassificação do delito previsto no artigo 312, caput para o delito previsto no artigo 312, §2° do Código Penal Brasileiro, fixando ao mesmo a pena em seu patamar mínimo previsto legalmente.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial, emitido pelo Dr. Fábio Vello Corrêa, 1° Procurador de Justiça Especial, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009157-87.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUARACI MARTINS CAVALCANTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] Extrai-se dos autos do Inquérito Policial em análise, que entre os meses de março e abril de 2018, o Investigador de Polícia Civil, Guaraci Martins Cavalcanti, então lotado no antigo 24° Distrito Policial de Novo Horizonte (atualmente denominado 12° Distrito Policial de Serra), apropriou-se de 01 (um) celular da marca Apple, modelo iPhone 8 de cor prata e capa vermelha que se encontrava apreendido na referida unidade policial, e que deveria ter sido entregue pelo denunciado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, conforme determinado pela autoridade policial no Ofício n° 223/2018 de fls. 09 datado de 23/03/2018.

Depreende-se, ainda, da análise dos autos, que junto com o aparelho celular objeto de apuração nestes autos, deveria também ser entregue àquele Juízo 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 7 de cor dourada, mas que quando do recebimento daquele expediente no Cartório da 1ª Vara Criminal de Serra, o que aconteceu apenas no dia 26/06/2018, contatou-se que apenas o iPhone 7 de cor dourada fora recebido, conforme observação registrada pela Chefia da Secretaria daquele Cartório no corpo do Ofício 223/2018 de fls. 09.

Passado algum tempo desde a apreensão dos referidos aparelhos celulares, os proprietários compareceram à unidade policial no intuito de reavê-los, quando então foram informados que tanto o iPhone 7 quanto o iPhone 8 haviam sido encaminhados ao Juízo competente, o qual, por sua vez, informou que os mesmos não foram entregues em Cartório, autorizando sua entrega aos respectivos proprietários.

Diante disso, ao empreender buscas nos espaços físicos do atual 12° Distrito Policial de Serra, conforme certificado às fls. 06, o Escrivão de Polícia, Ubiracy Marlon Oliveira Passos encontrou na sala do denunciado, no dia 25/06/2018, apenas o aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 7 de cor dourada descrito no Ofício n° 223/2018, de fls. 09, sendo encontrado junto com o mesmo 01 (uma) capa da marca Apple, modelo iPhone 8, embrulhados em um plástico fino e transparente, colocados de uma forma a fazer parecer que os dois iPhones estavam juntos, quando na verdade não o estavam, já que um deles havia desaparecido.

Ouvida às fls. 29, a PC-EP Natália Tatagiba, à época responsável pelo Cartório da distrital de Novo Horizonte, informou que após a assinatura, pela autoridade policial responsável, do Ofício n° 223/2018 encaminhando os aparelhos celulares supracitados ao Poder Judiciário, o mesmo fora entregue em mãos ao denunciado para que efetuasse sua entrega ao Juízo competente, mas que logo em seguida passou a exercer suas atividades em outra unidade policial, não tendo mais notícias a respeito da efetiva entrega do referido expediente ao Poder Judiciário.

Após iniciar as investigações e buscas pelo aparelho celular desaparecido, e conforme se extrai do BU n° 7414343 de fls. 18/19, o objeto foi encontrado no dia 05/10/2018 na posse de Felipe Paulo da Silva Pereira, o qual, interrogado às fls. 20/21, informou que adquiriu o referido aparelho telefônico em abril de 2018 em troca de um serviço de pedreiro prestado pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a um "coroa" magro, quase careca e casado com uma mulher que identifica como "Creu", sendo que ao ser-Ihe apresentada a fotografia do PC-IP Guaraci Martins Cavalcanti, ora investigado, o interrogado reconheceu o mesmo como sendo a pessoa que Ihe vendeu iPhone 8 objeto de análise nestes autos.

Ouvido às fls. 28 dos autos, o denunciado declarou que não sabia que estava faltando um dos iPhones junto ao Oficio nº 23/2018 de encaminhamento dos aparelhos ao Poder Judiciário, acreditando que o iPhone 8 possa ter caído em algum momento sem que o mesmo tenha percebido, mas quando informado acerca das informações prestadas por Filipe Paulo da Silva Pereira às fls. 20/21, alterou a versão dos acontecimentos e declarou que o mesmo teria furtado o aparelho celular cujo desaparecimento se apura nestes autos.

Todavia, as declarações prestadas pelo denunciado não se coadunam com os demais elementos de prova colhidos nestes autos, mormente se confrontadas com as informações prestadas pelo
PC-EP Ubiracy Marlon
na certidão de fls. 06, bem como das declarações prestadas respectivamente às fls. 29 e 20 pela PC-EP Natália Tatagiba e por
Felipe Paulo da Silva Pereira
com quem o aparelho foi encontrado, restando incontestes a autoria e materialidade delitivas do denunciado que ao subtrair e comercializar o aparelho celular iPhone 8 de cor prata que se encontrava apreendido no 24º Distrito Policial de Novo Horizonte (atualmente denominado 12° Distrito Policial de Serra praticou a conduta descrita no.art. 312 do Código Penal Brasileiro.

Autoria inconteste notadamente pelas declarações prestadas por Filipe Paulo da Silva Pereira às fls. 20, as quais se encontram em consonância com os demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente as declarações prestadas pelo PC-EP Ubiracy Marlon Oliveira Passos, bem como pela PC-EP Natália Tatagiba, respectivamente às fls. 26 e 29.

Materialidade delitiva comprovada pela documentação constante nos autos do Inquérito Policial que instrui a presente denúncia, especialmente pelo Ofício n° 223/2018 de fls. 09, pelo BU n° 7414343 de fls. 18/19, Auto de Apreensão de fls. 24 e Auto de Entrega de fls. 25.

Assim agindo, encontra-se o denunciado PC-IP GUARACI MARTINS CAVALCANTI, incurso no delito previsto no art. 312, caput do Código Penal Brasileiro [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante, condenado pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo ABERTO, sendo substituída por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e interdição temporária de direitos.

A defesa do apelante requer a absolvição do mesmo, alegando em síntese, nulidade dos atos praticados por não terem seguido o previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal, violando assim o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório.

Busca ainda a defesa que em caso de não anulação, o apelante seja absolvido por ausência de provas, e por fim, a desclassificação do delito previsto no artigo 312, caput para o delito previsto no artigo 312, §2° do Código Penal Brasileiro, fixando ao recorrente a pena em patamar mínimo previsto legalmente.

Inicialmente alega a defesa que o processo é nulo, em virtude do não seguimento do rito previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal.

Conforme Súmula 330 do STJ, quando a denúncia origina-se de Inquérito Policial, como no presente caso, não é obrigatório o processamento da ação nos moldes do artigo 514 do Código de Processo Penal.

Ressalto que tal nulidade não é absoluta, devendo ser arguida em tempo oportuno, bem como deve restar demonstrado nos autos o prejuízo sofrido pelo apelante, com base no artigo 563, do Código de Processo Penal.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 41 DO CPP. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSÁRIA INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL INSTRUÍDA POR INQUÉRITO POLICIAL. SÚMULA N. 330, STJ.

I - O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional admitida apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade e ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Precedentes.

II - Existe conformidade entre os fatos descritos na denúncia e o crime previsto no art. 325, § 1º, inciso I, na forma do § 2º, do Código Penal, de modo que a alegação de atipicidade e consequente ausência de justa causa para a ação penal deve ser afastada. Além disso, o órgão acusatório descreveu o fato supostamente criminoso com todas as suas circunstâncias e suficiência de detalhes, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

III - No caso dos autos, o reconhecimento da atipicidade da conduta para fins de trancamento da ação penal demandaria análise aprofundada e vertical do acervo probatório, providência inadmissível na via eleita. Precedentes.

IV - A notificação para oferecimento de defesa preliminar é desnecessária quando a ação penal é instruída por inquérito policial, tal como se deu na espécie. Incidência da Súmula n. 330, STJ.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 194.729/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Em análise mais detida, constato que não restou comprovado pela defesa o prejuízo suportado pelo recorrente, em face do rito adotado, uma vez que foi oportunizado pleno acesso dos autos, portanto não ficou caracterizada a nulidade.

Dito isso, não merece acolhimento o pleito de nulidade aventado pela defesa.

Em análise aos demais pleitos defensivos, necessário se faz observar alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] que o declarante em 21/04/2018 iniciou as funções de Escrivão de Polícia junto ao Cartório do 12º DP de Serra/ES; QUE o Declarante relata que Ihe foi determinado que realizasse buscas no cartório, para que encontrasse 01 (um) celular marca APPLE, modelo IPHONE 7 e um IPHONE 8, tendo em vista solicitação de um advogado que tinha uma ordem judicial para devolução do IPHONE 7, e assim feito as buscas, os mesmos não foram encontrados; QUE o declarante relata que em 25/06/2018, foi encontrado 1 (um) celular marca APPLE, modelo IPHONE 7 de cor dourada, referente ao processo 0005409-81.2018.8.08.0048, na sala do Policial civil Guaraci Martins Cavalcanti; QUE o declarante esclarece que junto com o IPHONE 7 encontrado na sala do PCIP GUARACI estava em uma CAPA de 1 (um) celular marca APPLE, modelo IPHONE 8, embrulhados em um plástico fino e transparente, colocados de uma forma a fazer parecer com que os dois IPHONES estavam juntos, e não só a capa do IPHONE 8, o que foi descoberto apenas no outro dia, qual seja 26/06/2018 quando o declarante entregou esses anexos para serem encaminhados ao FÓRUM pelo PCIP PATRICK e lá no momento da conferência perceberam que estava apenas o IPHONE 7, sendo que o IPHONE 8 não estava, ou seja, só estava a capa do IPHONE 8 de uma forma que parecia ue estavam os dois celulares juntos; QUE o declarante ainda relata que o senhor GERALDO FABIO DE JESUS, proprietário do IPHONE 8, lhe informou que em 15/06/2018, ou seja, antes do IPHONE 7, ser encontrado na Delegacia, o mesmo recebeu um e-mail da APPLE avisando que tinha sido feito um pedido para a APPLE de redefinição de senha, sendo que o senhor GERALDO não fez tal pedido, e no mesmo dia recebeu outro e-mail falando que a senha tinha sido alterada [...] (depoimento de Ubiracy Marlon Oliveira Passos, policial civil em esfera policial)

[...] no dia 23/003/2018, a declarante por determinação do Delegado Rodrigo Henrique da Rosa redigiu o ofício n° 223/2018 referente à entrega na 1ª Vara Criminal de Serra/ES de UM CELULAR, MARCA APPLE, MODELO IPHONE 7 DE COR DOURADA E DE UM CELULAR, MARCA APPLE, MODELO IPHONE 8 DE COR PRATA E CAPA VERMELHA; QUE posterior assinatura do ofício pelo Delegado a declarante entregou ao Policial PC/IP GUARACI o ofício n°: 223/2018 acompanhado dos referidos aparelhos celulares; QUE perguntado respondeu que entregou o ofício e ambos aparelhos celulares acima citados ao policial GUARACI no dia 29 ou 30 de Março; QUE quando a declarante entregou o ofício n° 223/2018 e ambos aparelhos celulares ao Policial Guaraci e o Escrivão Ubiracy estava presente; QUE a declarante comunicou ao Delegado Dr Rodrigo que entregou o ofício n° 223/2018 e ambos aparelhos celulares acima citados ao policial Guaracy; QUE na época a declarante estava passando o Cartório de Novo Horizonte ao novo Escrivão responsável Ubiracy; QUE a declarante se recorda que a entrega do ofício e de ambos aparelhos celulares se deu no último dia que esteve na Delegacia de Novo Horizonte localizada em Jacaraípe; QUE a declarante obteve nova localização, por isso estava passando o Cartório ao novo Escrivão responsável; QUE por este motivos declarante não recebeu do Policial Guaraci o ofício n° 223/2018 devidamente recibado pela 1ª Vara Criminal de Serra/ES; QUE no final do mês de maio deste ano, o Escrivão Ubiracy mandou mensagem perguntando sobre o ofício recibado da Vara; QUE Ubiraci relatou à declarante que não tinha recebido o ofício do Policial Guaraci, que por este motivo não sabia dizer se Guaraci tinha enteado os celulares citados acima na 1ª Vara Criminal de Serra/ES; QUE posteriormente a declarante soube do escrivão Ubiracy que o ofício n° 223/2018 foi entregue na 1ª Vara Criminal de Serra apenas meses depois [...] (depoimento de Natália Tatagiba Littig Sales, Policial Civil, em esfera policial)

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE trabalhava na delegacia Novo Horizonte na época dos fatos; que com relação aos celulares, a depoente estava fazendo o inventário do cartório da delegacia pois iria para outra unidade da polícia; que Ubiraci estava recebendo o cartório e a depoente estava passando todos os objetos para a responsabilidade dele; que os dois celulares já tinha entregado ao réu, junto dos ofícios do delegado para ele entregar ao fórum da Serra; que o delegado estava ciente de que os celulares foram entregues ao réu para ele entregar no fórum; entre os policiais não fica nenhum recibo de que foi entregue, apenas no fórum um dos ofícios é recibado pelo servidor do fórum que recebeu; que quando o ofício voltou a depoente não estava mais lotada em Novo Horizonte e sim Ubiraci que tinha assumido; que chegou ao conhecimento da depoente de que estavam procurando os telefones; que na época Ubiraci entrou em contato com a depoente e informou isso; que não ficou sabendo que o celular foi encontrado com um civil; que DR Rodrigo informou a depoente que foi aberto um procedimento para investigar o fato, pois os dois celulares não tinham sido entregues no fórum; que não se recorda se o celular foi encontrado; DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que trabalhou na delegacia de NH por três anos e a grande maioria do transporte dos objetos para os fóruns e delegacias em geral era feito pelo réu; que tem sete anos de polícia e somente trabalhou em NH com o réu; que o réu era zeloso e não tem do que se quixar do réu; que o réu transportava objetos em geral, como armas de fogo, celulares, capacetes, drogas, etc.; que não ouviu nenhum relato de conduta inadequada do réu durante o período em que trabalhou com ele; que desconhece qualquer outro fato que desabone a conduta do réu; que tem sete anos de polícia e somente trabalhou em NH com o réu; que o réu era zeloso e não tem do que se queixar do réu; que o réu transportava objetos em geral, como armas de fogo, celulares, capacetes, drogas, etc.; que não ouviu nenhum relato de conduta inadequada do réu durante o período que trabalhou com ele; que desconhece qualquer outro fato que desabone a conduta do réu; que o réu era responsável pelo transporte dos objetos e a depoente fazia sua função que era entregar a ele os objetos; que a depoente nunca fez nenhuma reclamação contra o réu e confiava nele e por isso entregava[...] (depoimento de Natália Tatagiba, Policial Civil, em esfera judicial)

[...] QUE se recorda dos fatos nadados na exordial; QUE estava lotado na 12ª Distrital em NH no cargo de escrivão e veio a substituir Natália; que os dois celulares, na verdade tinha sumido um e depois foi encontrado na sala do réu; que salvo engano, foi encontrado em um saco transparente que dava a entender que tinham dois celulares, mas na verdade somente havia um; que no fórum quando abriram o saquinho é que viram que havia apenas um celular e uma capa; que o Patrick voltou para a delegacia e ficaram sabendo do ocorrido; que soube que com as diligências, o policial encontrou o celular com um rapaz; que soube que o rapaz informou que recebeu o celular em troca de serviço de pedreiro; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que o que enganou foi porque a tela da frente podia estar mostrando os dois, mas não tem como afirmar que foi feito de propósito para enganar como se fosse dois, mesmo havendo um; que não sabe quanto tempo trabalhou com o réu, pois passou por várias delegacias; que o réu era um dos responsáveis por levar os anexos com objetos para os fóruns; que sabe que o réu tem bastante tempo de "casa"; que não tem conhecimento do réu ter tido problemas com outro transporte de anexos; que o réu transportava tudo que tivesse que levar para o juízo, desde o menos ao mais valioso; que para o depoente o réu era confiável, contudo, tinha pouco tempo na polícia e não tinha como saber o perfil dele; que desconhece qualquer fato que desabone a conduta do réu; que a prestação de contas era o carimbo de recebimento do fórum; que quando o réu não conseguia entregar no fórum o réu devolvia para a unidade policial; que com relação aos celulares, foi devolvido porque era para ser dois e chegando lá somente tinha um; que não sabe porque o réu não devolveu para o cartório nesse caso, pois era para ele ter devolvido, tanto que estavam procurando; que não foi encontrado o celular no cartório e foi entregue por um policial da delegacia e disse que acharam, mas não sabe o nome de quem entregou; que o celular foi encontrado onde o policial réu ficava, mas o local era aberto e ficava até produto de limpeza [...] (depoimento de Ubiracy Marlon Oliveira Passos, Policial Civil, em esfera judicial)

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE na época dos fatos tinha um iPhone 08; que trabalhou para o réu tirando uns pés de banana na casa dele; que ele pediu para ficar tomando conta da casa e dos cachorros durante uns dois meses; que o réu falou que não podia pagar o depoente pois não estava conseguindo se aposentar e seu salário estava travado; que mesmo sem pagamento cuidava dos cachorros; que para não ficar no prejuízo pegou o telefone como remuneração dos meses que prestou serviço, cerca de mais de 2 meses, que o telefone estava desbloqueado; que conhece Wendell Martins e chegou emprestar o telefone para ele, pois ele estava sem telefone e pegou seu chip e colocou no telefone antigo e emprestou o celular para ele, e ele colocou um chip; que o policial da delegacia onde o réu trabalhava falou que o telefone tinha restrição de furto/roubo e ficou apreendido na delegacia; que não lembra o nome do proprietário do celular e somente teve contato com ele quando teve que desbloquear o celular; que não sabia que o celular tinha sido furtado. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que pegou o celular depois que o réu ofereceu como pagamento e aceitou; que trabalhava num quiosque e o réu morava numa casa com pés de banana, e perguntou se poderia fazer o serviço e cobrou um valor; que depois ele pediu para continuar para cuidar do cachorro e para fazer um serviço na casa da ex-mulher e trabalhou fazendo obras lá e fez muita coisa e ficou 3 meses fazendo isso; que é soldador, mas faz o que tem para fazer; que trabalhou como pedreiro de acabamento e trabalhou para o réu como pedreiro na casa da ex-mulher; que a casa onde tinha o cachorro não fez nada de pedreiro; que se recorda mais ou menos do depoimento na delegacia; que lembra que falou que trabalhou de pedreiro para ele, mas não lembra se falou que foi na casa dele; que antes tinha um senhor que trabalhava para o réu, mas não trabalhou junto com o depoente e ele apareceu lá só para pegar as coisas dele; que não sabia que o réu tinha registrado uma ocorrência de desaparecimento do celular; que o réu devia uns três mil reais ao depoente; que o aparelho foi devolvido na delegacia e devolvido para o dono; que desconhece outro fato que desabone a conduta do réu, mas não teve mais contato com o réu; que quem tratou o seviço foi o réu e não sua esposa ou ex- esposa [...] depoimento de Felipe Paulo da Silva Pereira, em esfera judicial)

[...] que é proprietário do IPHONE 8; QUE o Declarante relata que adquiriu o referido celular de um "Coroa" no Mirante, depois de Praia Grande; QUE perguntado quem é este coroa, não sabe dizer o nome, mas o mesmo é "magrinho", cabelo branco quase careca; QUE a esposa do referido "coroa" se chama "creu... alguma coisa, Creusa, ou Creusenir, algo assim"; QUE mostrado a foto do Policial Civil GUARACI MARTINS CAVALCANTE, reconheceu como sendo a pessoa que Ihe passou o telefone; QUE o Declarante conheceu "Guaraci" em um bar, em Praia Grande, e já chegou a trabalhar para o mesmo cuidando dos cachorros e fazendo pequenos serviços; QUE o Declarante adquiriu o IPHONE 8 branco em troca de serviços de pedreiro no Bairro Mirante, no Praia Grande, Fundão; QUE o Declarante fez um quarto, um muro de 20 metros, fez uma vala para ligar o banheiro a tubulação; QUE o Declarante pegou o referido celular no valor de "dois mil e pouco reais"; QUE perguntado quando.o.Declarante fez a obra, respondeu que ficou aproximadamente.03 meses trabalhando, e finalizou aproximadamente em abril de 2018; QUE o.Declarante está com o IPHONE 8 desde abril de 2018; QUE perguntado se conhece WENDELL WESTER PEREIRA MARTINS, respondeu que conhece; QUE o Declarante relata que já chegou a emprestar o I PHONE 8 para WENDELL, e este colocou o chip dele; QUE o declarante relata que WENDELL colocou o chipe no IPHONE 8 em Minas Gerais, onde WENDELL estava; QUE o declarante relata que pegou o IPHONE 8 desbloqueado; QUE perguntado se sabia que o IPHONE 8 branco era proveniente de furtoou roubo, respondeu que não sabia, e adquiriu como pagamento dos serviços prestados de pedreiro[...] (depoimento de Felipe Paulo da Silva Pereira, em esfera policial)

Diante dos depoimentos, tanto em esfera policial quanto em esfera judicial, bem como do BU às fls. 18/19, do Auto de Apreensão às fls. 24 e do relatório final às fls. 30/31 e 36/44 resta límpida a materialidade e autoria dos delitos praticados pelo ora apelante.

Também é possível notar que as falas de Felipe Paulo da Silva Pereira, encontram-se totalmente coesas, o que não se verifica nas declarações do apelante.

Nessa vertente, incontestes a autoria e materialidade dos fatos, a condenação deve ser mantida.

Pleiteia por fim, a defesa, a desclassificação do delito do artigo 312, caput, para o delito previsto no artigo 312, § 2° do Código Penal.

Analisando os autos não merece acolhimento o pleito defensivo, isto porque, diante de todo o material angariado, é possível verificar que o apelante, valendo-se da confiança nele depositada, subtraiu o aparelho de telefonia, portanto, bem delineado o dolo com o preenchimento dos requisitos exigidos ao tipo penal.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)